Tribunal: TJMT
Processo: 0013961-64.2017.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0013961-64.2017.811.0055 - CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
APELANTE: SÉRGIO JUNIOR DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator